Tribunal: TJDFT
Processo: 0717291-57.2020.8.07.0015
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0717291-57.2020.8.07.0015 APELANTE: ELAUDY AGUIAR FERREIRA APELADO: 8 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por ELAUDY AGUIAR FERREIRA em desfavor da sentença proferida pelo Juízo da Vara de Registros Públicos do Distrito Federal (id 25977631), que indeferiu o pedido de retificação de área da gleba de terra oriunda da Fazenda “LAGOA BONITA”, no lugar “LARGA DO FUMAL”, objeto da matrícula no 39679 do 3o Ofício de Registro de Imóveis do DF. O presente procedimento administrativo foi instaurado por meio de requerimento formulado pelo ora apelante, junto ao 8o Ofício de Registro de Imóveis do DF, visando, como dito alhures, a especialização da área do requerente e retificação da respectiva matrícula do imóvel mencionado, nos termos do art. 213 da Lei 6.015/73 e do Provimento no 02 da Corregedoria de Justiça do Distrito Federal. O Ministério Público, quando de sua oitiva obrigatória, emitiu o Parecer de id 25977630, manifestando-se pelo indeferimento do pedido, ao fundamento de que, nos termos do art. 37 do Provimento no 2/2010 da Corregedoria de Justiça do TJDF, bem como do art. 213 da Lei 6.015/73, havendo dúvidas quanto ao domínio do imóvel, a questão deverá ser submetida às vias ordinárias para ampla discussão, não sendo o processo administrativo meio para a solução da controvérsia sobre a propriedade do imóvel. Ao sentenciar, o d. Magistrado de 1o grau acolheu o parecer ministerial e indeferiu o pedido exordial, assinalando que, “a questão relativa à propriedade do imóvel, embora obviamente tenha reflexos no registro imobiliário, não é registrária em si mesma e, portanto, deverá ser resolvida pelos contendores na via jurisdicional própria.” O ora apelante opôs Embargos de Declaração (id 25977639), os quais foram rejeitados pelo MM. Juiz da Vara de Registros Públicos, conforme decisão de id 25977670. Irresignado, o requerente interpôs o recurso de apelação cível, conforme id 25977675. Preparo regular (id 25977676/77). Sem contrarrazões. Em Parecer de id 26211968, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não provimento do recurso. Em despacho de id 28735077, determinei a intimação da parte apelante para se pronunciar sobre suposto não conhecimento do recurso, tendo o recorrente apresentado as suas razões, por meio da petição de id 29014317. É o relatório. DECIDO A despeito das razões recursais, entendo que o presente recurso de apelação se apresenta manifestamente inadmissível e, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, é hipótese de não conhecimento em decisão monocrática desta relatoria. Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por ELAUDY AGUIAR FERREIRA em desfavor da sentença proferida pelo Juízo da Vara de Registros Públicos do Distrito Federal (id 25977631), que indeferiu o pedido de retificação de área da gleba de terra oriunda da Fazenda “LAGOA BONITA”, no lugar “LARGA DO FUMAL”, objeto da matrícula no 39679 do 3o Ofício de Registro de Imóveis do DF. A matéria em deslinde, portanto, é regulada pelo art. 213 da Lei n.o 6.015/73 e, especificamente, no âmbito do Distrito Federal, pelo Provimento n.o 02 da Corregedoria de Justiça deste TJDFT, de 19 de abril de 2010. No caso em análise, seguindo os trâmites legais para o pedido de retificação de área de imóvel rural, o apelante peticionou ao 8o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, nos termos dos artigos 23 e 24 do Provimento mencionado, o que originou o processo administrativo de origem, ora analisado. O referido processo administrativo seguiu o seu regular trâmite, conforme os ditames do Provimento n.o 02, tendo a documentação apresentada pelo registrador sido submetida à Vara de Registros Públicos, nos termos do art. 23. O pedido de especialização da área do requerente e retificação da respectiva matrícula, entretanto, foi indeferido, ao entendimento de que “não compete a este Juízo resolver questões relativas à direito de propriedade, porquanto ausente questão registrária em si mesma (art. 24 do Provimento Geral da Corregedoria e art. 31 da Lei 11.697/2008)” (id 25977631). Contra esta decisão, a parte interessada interpôs o presente recurso de apelação. Assim, inconteste que o procedimento de origem tem evidente natureza administrativa, tendo a Vara de Registros Públicos, no caso, atuado em sua função atípica, qual seja, processar e julgar as questões administrativas (e contenciosas) que se refiram diretamente a atos de registros públicos e notariais em si mesmos, nos termos do art. 31, inciso III, da Lei 11.697/2008. Ressalte-se que, apesar das nomenclaturas “sentença” e “apelação” especificadas no art. 202 da Lei 6.015/73, o fato é que tais denominações não tem o condão de afastar a natureza do processo administrativo de especialização de área e consequente retificação de matrícula de imóvel rural. Desta forma, a presente insurgência, destinada a combater sentença proferida por órgão do Poder Judiciário no exercício de função atípica, não merece ser conhecida, uma vez que o recurso cabível contra tal sentença seria o recurso administrativo a ser dirigido à Corregedoria deste TJDFT, com recurso para o Conselho Especial Administrativo deste TJDFT, se o caso, nos termos do art. 363, inciso I, do RITJDFT; e não ao órgão jurisdicional de segunda instância desta Corte, por meio de recurso de apelação, como se se tratasse de atividade jurisdicional. A corroborar tal entendimento, e para não haver dúvidas sobre a natureza administrativa do procedimento, o Provimento n.o 02 da Corregedoria assim estabelece, em seu art. 20, § 5o: “das decisões judiciais caberá recurso administrativo à corregedoria, no prazo de dez dias (art. 59 da Lei no 9.784/99).” Destarte, não obstante a nomenclatura da decisão combatida, a qual é chamada sentença, uma vez que resolve, em típico procedimento administrativo, pedido de especialização de imóvel rural e consequente retificação de matrícula, a desafiá-la só tem cabimento recurso administrativo. Ademais, importante trazer à baila o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, exarado por meio do julgamento do REsp 1370524/DF, em que se consignou que o recurso de apelação não é cabível nas hipóteses em que a questão se referir a processo administrativo, exercendo o Poder Judiciário, no caso, a função administrativa, diretamente relacionada a atos de registros públicos e notariais. Confira-se a ementa do mencionado julgado: RECURSO ESPECIAL - IMPUGNAÇÕES AO PEDIDO DE REGISTRO DE LOTEAMENTO - DECISÃO QUE AS REJEITA - MANEJO DE RECURSO DE APELAÇÃO PELOS IMPUGNANTES - APELO CONHECIDO, PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS, COMO RECURSO ADMINISTRATIVO, REMETENDO-SE O FEITO À CORREGEDORIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - O JULGAMENTO DA IMPUGNAÇÃO APRESENTADA POR TERCEIROS, RESTRITO À ANÁLISE DA PRESENÇA DE REQUISITOS EXIGIDOS EM LEI PARA A CONSECUÇÃO DO REGISTRO (A SER PROFERIDO NO ÂMBITO DO JUDICIÁRIO), NÃO TEM O CONDÃO DE MODIFICAR A ESSÊNCIA ADMINISTRATIVA DO CORRELATO PROCEDIMENTO, NOTADAMENTE PORQUE SE INSERE NAS ATRIBUIÇÕES DESTINADAS AO CONTROLE DA REGULARIDADE E CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DELEGADOS, A CARGO DOS JUÍZES CORREGEDORES E PELAS CORREGEDORIAS DOS TRIBUNAIS, LASTRADAS NO § 1o DO ARTIGO 236 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. Hipótese em que as instâncias precedentes, por reconhecer a natureza administrativa da impugnação ao registro de loteamento, receberam o recurso de apelação como recurso administrativo, a ser julgado pela Corregedoria do Tribunal de Justiça. 1. De acordo com o parágrafo primeiro do artigo 236 da Constituição Federal, incumbe ao Poder Judiciário, de modo atípico, exercer função correcional e regulatória sobre a atividade registral e notarial, a ser exercida, nos termos da Lei de Organização Judiciária e Regimento Interno de cada Estado, pelo Juiz Corregedor, Corregedorias dos Tribunais e Conselho Superior da Magistratura. 1.1. É justamente no desempenho desta função correcional que o Estado-juiz exerce, dentre outras atividades (como a de direção e a de disciplina), o controle de legalidade dos atos registrais e notariais, de modo a sanear eventuais irregularidades constatadas ou suscitadas, o que se dará por meio de processo administrativo. 2. No âmbito do procedimento administrativo de registro de loteamento urbano, o Estado-juiz cinge-se, justamente, a analisar a regularidade e a consonância do pretendido registro com a lei, tão-somente. Nessa extensão, e, como decorrência da função correcional/fiscalizatória, o Poder Judiciário desempenha atividade puramente administrativa, consistente, portanto, no controle de legalidade do ato registral. 3. A atuação do Judiciário, ao solver a impugnação ao registro de loteamento urbano apresentada por terceiros, não exara provimento destinado a pôr fim a um suposto conflito de interesses (hipótese em que se estaria diante do exercício da jurisdição propriamente dita), ou mesmo, a possibilitar a consecução de determinado ato ou à produção válida dos efeitos jurídicos perseguidos (caso em que se estaria no âmbito da jurisdição voluntária). Como enfatizado, o Estado-juiz restringe-se a verificar a presença de requisitos exigidos em lei, para a realização do registro, tão-somente. 4. A própria lei de regência preconiza que, em havendo controvérsia de alta indagação, deve-se remeter o caso à via jurisdicional, depreendendo-se, por consectário lógico, que o 'juiz competente' referido na lei, ao solver a impugnação ao registro de loteamento, de modo algum exerce jurisdição, mas sim, atividade puramente administrativa de controle de legalidade do ato registral. 5. O julgamento da impugnação apresentada por terceiros, restrito à análise da presença de requisitos exigidos em lei para a realização do registro (a ser proferido no âmbito do Judiciário), não tem o condão de modificar a essência administrativa do procedimento, notadamente porque se insere nas atribuições destinadas ao controle da regularidade e continuidade dos serviços delegados, a cargo dos juízes corregedores e pelas corregedorias dos Tribunais, lastradas no § 1o do artigo 236 da Constituição Federal. 6. Devidamente delimitada a natureza da atividade estatal desempenhada pelo Poder Judiciário ao julgar o incidente sob comento, a via recursal deve, igualmente, observar os comandos legais pertinentes ao correlato procedimento administrativo. 6.1. Em se tratando de questão essencialmente administrativa, o conhecimento e julgamento do recurso administrativo acima referenciado integra, inarredavelmente, a competência das Corregedorias dos Tribunais ou do Conselho Superior da Magistratura (a depender do que dispõe o Regimento Interno e a Lei de Organização Judiciária do Estado), quando do desempenho, igualmente, da função fiscalizadora e correicional sobre as serventias e órgãos prestadores de serviços notariais e de registro. 7. Recurso Especial desprovido. (REsp 1370524/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 27/10/2015) De outro norte, estabelecido eventual conflito entre os interessados, como acontece no caso em análise, com a impugnação apresentada pela Sra. Diva Brito Sousa, que afirma ser proprietária do imóvel rural em questão, deverão as partes buscar o Poder Judiciário, conforme devidamente consignado em sentença (id 25977631), nos termos do art. 37 do Provimento n. 02/2010 da Corregedoria do TJDFT (“Eventuais impugnações relativas ao domínio deverão ser resolvidas pelas vias ordinárias, perante o juízo competente”) e do § 6o do art. 213 da Lei de Registros Públicos, in verbis: Havendo impugnação e se as partes não tiverem formalizado transação amigável para solucioná-la, o oficial remeterá o processo ao juiz competente, que decidirá de plano ou após instrução sumária, salvo se a controvérsia versar sobre o direito de propriedade de alguma das partes, hipótese em que remeterá o interessado para as vias ordinárias. Por fim, registre-se que não há que se falar em aplicação do princípio da fungibilidade recursal, no caso, como pretende o recorrente (petição de id 29014317) posto que, além de se tratar de funções diversas exercidas pelo Poder Judiciário (jurisdicional, apelação; executiva, recurso administrativo), o que, por si só, já afastaria a aplicação de tal princípio, não se encontram presentes os requisitos para a sua observância, posto que os prazos dos recursos são diversos (apelação, 15 dias e recurso administrativo, 10 dias), não há dúvida objetiva quanto ao cabimento do recurso e há “erro grosseiro”, no caso. Nesses termos, apoiado no art. 932, inciso III, do CPC e no art. 87, incisos III e XIII, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Comunique-se. Operada a preclusão e feitos os registros necessários, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 29 de novembro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator